Tribunal: TRF3
Processo: 5001912-31.2018.4.03.6002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 1o/8/2011).
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
213/366)

5001912-31.2018.4.03.6002

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL SINDICÂNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PENALIDADE. CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DANO MORAL INDEVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Apelação interposta pelo servidor público contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais de que a UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS - UFGD se abstenha de julgá-lo duas vezes pelo mesmo fato, de reconhecimento do processo 23005.003112/2013-09 como Processo Administrativo Disciplinar com a aplicação da penalidade "depreciação da imagem do autor", de nulidade do processo e da penalidade aplicada, e de condenação da UFGD em danos morais. Condenado o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios ficados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por conta da Justiça Gratuita.

2. O magistrado desincumbiu-se da tarefa de prestar jurisdição, resolvendo a questão que lhe foi posta. A sentença recorrida abordou, de modo claro e suficientemente fundamentado, as questões suscitadas pelas partes, não havendo que se falar em nulidade. Tendo o magistrado a quo encontrado fundamento suficiente para decidir a questão posta em Juízo, não se faz necessária a abordagem pontual de cada argumento aduzido pelas partes. Precedentes.

3. Pela análise dos autos, em especial da cópia do processo n. 23008.003112/2013-09 de fls. 61/100, denominado pela FUFGD como processo de consulta, depreende-se que cuida em verdade de processo de sindicância investigativa, e não de processo administrativo disciplinar, sendo possível verificar que a Administração Pública respeitou os princípios da legalidade, não havendo qualquer irregularidade a ser constatada, nem julgamento em duplicidade.

4. A Lei n. 8.1128/90 prevê a sindicância para apuração de irregularidade no serviço público (artigo 143), dela podendo resultar: arquivamento do processo; aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias; e instauração do processo disciplinar (artigo 145). Quando o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar (artigo 146).

5. Já o artigo 148 da mesma lei dispõe que "o processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido."

6. Não se trata de instauração de dois processos administrativos disciplinares para apuração da mesma conduta, com aplicação de duas punições pelos mesmos fatos, mas sim de uma sindicância preparatória e pedido de instauração de processo administrativo disciplinar.

7. Destarte, o processo n. 23008.003112/2013-09 teve a finalidade de averiguar atos que, à vista da possibilidade de aplicação da pena de demissão, ensejou o pedido de instauração do processo administrativo disciplinar, para apurar a possível conduta infracional por parte do servidor. Dessa forma, não houve aplicação de penalidade decorrente do processo n. 23008.003112/2013-09.

8. Somente após a instrução do processo administrativo, assegurado o contraditório e ampla defesa (153 e 156 da Lei n. 8.112/90), é que será avaliada se houve responsabilidade disciplinar ou não por parte do servidor na infração imputada e aplicação de eventual penalidade.

9. A Nota Técnica n. 219/2013 apenas descreve os fatos contidos na CI 290/2013, aponta que a conduta poderá vir a ser enquadrada como insubordinação grave em serviço, que poderá ensejar aplicação da pena de demissão, nos termos do art. 132, VI da Lei n. 8.112/90, opinando pela abertura de processo administrativo disciplinar para apurar a conduta.

10. Registre-se que “na sindicância instaurada com caráter meramente investigatório ou preparatório de um processo administrativo disciplinar é dispensável a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa" (MS n. 13.958/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 1o/8/2011).

11. Inocorrência de desvio de finalidade, tendo sido obedecido tanto no processo 23008.003112/2013-09 quanto na Nota Técnica o disposto nos artigos 145 e 146 da Lei n. 8.112/90, sendo averiguado a possível ocorrência de infração disciplinar sujeita à penalidade de demissão, determinando a instauração do necessário processo administrativo disciplinar, este sim sujeito ao contraditório e ampla defesa.

12. O Parecer/Nota Técnica possui caráter informativo, e não punitivo, não havendo que se falar em aplicação de penalidade nessa fase processual.

13 .Indenização por dano moral: o autor não demonstrou a ocorrência de lesão a seus direitos da personalidade. Não se pode imputar à Administração Militar a prática de conduta ilícita tendente a gerar dano de natureza moral ao autor.

14. Rejeitada a matéria preliminar, e, no mérito, negado provimento ao recurso de apelação.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001912-31.2018.4.03.6002

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: DOUGLAS POLICARPO

Advogado do(a) APELANTE: RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL - MS17895-A

APELADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001912-31.2018.4.03.6002

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: DOUGLAS POLICARPO

Advogado do(a) APELANTE: RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL - MS17895-A

APELADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Desembargador Federal HELIO NOGUEIRA (Relator):

Trata-se de Apelação interposta por DOUGLAS POLICARPO contra sentença de fls. 292/294 e 310 que julgou improcedente os pedidos iniciais de que a UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS - UFGD se abstenha de julgá-lo duas vezes pelo mesmo fato, de reconhecimento do processo 23005.003112/2013-09 como Processo Administrativo Disciplinar com a aplicação da penalidade "depreciação da imagem do autor", de nulidade do processo e da penalidade aplicada, e de condenação da UFGD em danos morais. Condenado o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios ficados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por conta da Justiça Gratuita.

Em suas razões recursais (fls. 312/319), o autor postula o reconhecimento da nulidade da sentença por error in procedendo, pelos seguintes argumentos:

a) a ausência da análise dos fatos e da causa de pedir, qual seja, a autoria/materialidade/penalidade constante do ato/procedimento;

b) a inexistência de julgamento dos pedidos formulados na inicial;

c) carência de fundamentação coerente com a descrição de seus fatos e causa de pedir;

d) ausência de análise quanto aos pedidos administrativos referente a excesso de jornada/encargos distribuídos ilegitimamente ao autor, o que ensejou a formação de litígio entre as partes relativa a divulgação do ato administrativo que operou em verdadeiro desvio de finalidade;

e) se o ato/procedimento é preparatório ou investigativo não cabe divulgação, por não se ter a segurança se ocorreu alguma infração e quem a cometeu (STJ, MS 12943/DF).

No mérito, requer o total provimento da demanda, reiterando os termos iniciais, enfatizando a necessidade de se aferir a questão do desvio de finalidade do ato administrativo.

Com as contrarrazões de fls. 321/326, subiram os autos a este E. Tribunal Regional.

Dispensada a revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001912-31.2018.4.03.6002

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: DOUGLAS POLICARPO

Advogado do(a) APELANTE: RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL - MS17895-A

APELADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Desembargador Federal HELIO NOGUEIRA (Relator):

Da admissibilidade da apelação

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Trata-se de ação movida por servidor público federal, professor do magistério superior federal lotado na Faculdade de Direito e Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados - FADIR/UFGD, em que pede que, que a Universidade se abstenha de julgá-lo duas vezes pelo mesmo fato; o reconhecimento do processo administrativo n. 23005.003112/2013-09 como Processo Administrativo Disciplinar, por aplicação de penalidade; a nulidade do procedimento por ausência de contraditório e ampla defesa, sob o fundamento do Abuso de Poder, mediante desvio de finalidade, ofensa ao devido processo legal, e na má-fé que reflete o dolo específico da Ré em causar prejuízos ao Autor; a ilegalidade de aplicação de penalidade não prevista em lei, divulgando o pad perante terceiros para depreciar a imagem do autor, em abuso de autoridade, e a condenação da UFGD em danos morais.

Narra o autor que ingressou na UFGD em 18/05/2010 por meio de concurso público; que exerceu quase dois anos, cumulativamente a seu cargo de Docente, as funções de Coordenador de Curso e de Coordenador da pós-lato sensu em Direitos Humanos (esta de 11/2010 a 01/2012); que requereu em 18.03.2013 requereu a readequação de sua jornada de trabalho e em 09/08/2013, o pagamento do excedente de sua jornada de trabalho, sobre o qual não obteve resposta da Reitoria.

Aduz que quase todas as solicitações de férias foram negadas, tendo ingressado com a ação 0000691-40.2014.4.03.6002. Afirma que em 17.09.2013 justificou sua ausência em duas disciplinas por motivo de saúde, tendo, como consequência, o desconto em sua remuneração pela UFGD, o que levou a ajuizar outra ação de n. 0000493-03.2014.403.6002.

Informa que, em sequência a tais fatos, no dia 22/10/2013, através de e-mail, tomou conhecimento da existência do processo de n. 23005.003112/2013-09, instruído com parecer/Nota Técnica n. 219/2013 (fls. 99/100), o qual, segundo afirma, teria as vestes de processo administrativo, pois a CI 290/2013 (fls. 62/64) aponta acusações à conduta do autor de insubordinação, por ter sido distribuído encargos que não estavam sendo cumpridos, na qual a administração requer que sejam tomadas "providências" que seriam típicas punições de processos administrativos disciplinares, e a Nota Técnica indicava suposta conduta de insubordinação grave passível de pena de demissão.

Alega que o reitor não acatou a penalidade de demissão sugerida no relatório conclusivo, aplicando como penalidade a divulgação do processo como forma de castigo público, afixando nas portas das salas de aula do prédio da FADIR o parecer/nota técnica do Procurador, bem como por divulgação eletrônica aos alunos de direito da integra do pad, tornado conhecida por terceiros, alunos e professores uma decisão unilateral de depreciação de sua imagem de professor.

Relata ainda que teve ciência da CI 319/2013 em maio de 2014, quando da apresentação da contestação no processo 0000493-03.2014.403.6002. Tal CI requer a instauração formal de Processo Administrativo Disciplinar para apurar as ações de insubordinação do autor como docente, pelos mesmos fatos já apurados no processo 23005.003112/2013-09.

Alega ter havido duas punições pelos mesmos atos, tendo em vista a depreciação de sua imagem com a divulgação da Nota Técnica 219/2013.

Alega a ocorrência de um “verdadeiro litígio”, ao menos desde 18/03/2013, repetido em 09.08.2013 e 17.09.2013, por ter o autor formulado uma série de requerimentos à universidade, os quais não foram sequer respondidos, transformando-se em abusos, perseguições e humilhações.

Aduz que a finalidade do pad era de coagir o autor, impelindo-o a recusar seus direitos, penalizando-o via achincalhamento, para se tornar exemplo aos demais servidores e que os prepostos da universidade agiram com abuso de poder, mediante desvio de finalidade.

Em razão deste fato, ajuizou a presente ação, cujo objeto é a declaração da existência de processo administrativo disciplinar e, posterior, nulidade, requerendo ainda que a ré se abstenha de novamente julgá-lo pelo mesmo fato e situações dela decorrentes (CI 319/2013), condenando-a a pagamento de danos morais.

O juiz a quo julgou improcedente o pedido ao ponderar pela regularidade do processo de sindicância investigativa ou preparatória para apurar fatos e a possível conduta ilícita do autor para, ao final, concluir-se ou não pela abertura de processo administrativo disciplinar, não tendo sido aplicada penalidade, bem como pela inocorrência de dano moral a ser indenizado (fls. 292/294).

Apela o autor suscitando a preliminar de nulidade da sentença por não ter apreciado todos os seus questionamentos e reiterando as alegações da inicial.

Passo à análise do recurso de apelação.

Da preliminar de nulidade sentença pela negativa de prestação jurisdicional.

Alega o apelante que o Juízo a quo não se pronunciou sobre todas as questões suscitadas na petição inicial e nos embargos de declaração, sustentando a nulidade da sentença por ofensa ao artigo 93, IX, da CF.

Rejeito a preliminar.

O magistrado desincumbiu-se da tarefa de prestar jurisdição, resolvendo a questão que lhe foi posta. A sentença recorrida abordou, de modo claro e suficientemente fundamentado, as questões suscitadas pelas partes, não havendo que se falar em nulidade. Tendo o magistrado a quo encontrado fundamento Suficiente para decidir a questão posta em Juízo, não se faz necessária a abordagem pontual de cada argumento aduzido pelas partes. Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região:

Compete ao magistrado fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação tomada, tudo em respeito ao disposto no artigo 93, IX, da Carta Magna de 1988. Tal raciocínio não origina contudo, a obrigação de dar respostas a todas as questiúnculas formuladas em juízo, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum.

STJ, 5a Turma, AgREsp 388834, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 13.05.2002, p. 223

HABEAS CORPUS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. O julgador não está obrigado a examinar todas as questões suscitadas pelo embargante quando já possui motivação suficiente para fundamentar sua decisão. 2. A omissão que enseja a oposição dos declaratórios é a lacuna existente na conclusão do julgado, não a que se refere à rejeição implícita dos argumentos das partes, porquanto a revisão do julgado não se coaduna com a via dos embargos de declaração. Inexistência, portanto, de violação ao art. 619, do Código de Processo Penal. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Inadmissibilidade de embargos de declaração infringentes (que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade, buscam alterá-lo), conforme reiterado entendimento jurisprudencial. 4. Embargos de declaração improvidos.

TRF 3a Região, 1a Turma, HC 200903000367000, Rel. Des.Fed. Johonsom di Salvo, j. 28/09/2010, DJe 08/10/2010

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de análise quanto aos pedidos administrativos referente a excesso de jornada/encargos distribuídos ilegitimamente ao autor, eis que a matéria é objeto de questionamento específico nos autos 0002680-81.2014.4.03.6002, de minha relatoria.

Do julgamento em duplicidade e pedido de reconhecimento do processo n. 23008.003112/2013-09 como pad

Pela análise dos autos, em especial da cópia do processo n. 23008.003112/2013-09 de fls. 61/100, denominado pela FUFGD como processo de consulta, depreende-se que cuida em verdade de processo de sindicância investigativa, e não de processo administrativo disciplinar, sendo possível verificar que a Administração Pública respeitou os princípios da legalidade, não havendo qualquer irregularidade a ser constatada, nem julgamento em duplicidade.

Senão vejamos!

A Lei n. 8.1128/90 prevê a sindicância para apuração de irregularidade no serviço público (artigo 143), dela podendo resultar: arquivamento do processo; aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias; e instauração do processo disciplinar (artigo 145). Quando o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar (artigo 146).

Já o artigo 148 da mesma lei dispõe que "o processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido".

No caso em tela, a Direção da Faculdade de Direito e Relações Internacionais tomou ciência acerca de possível insubordinação por parte do servidor, buscando esclarecimentos junto à Reitoria quanto aos trâmites a serem adotados (CI 290/2013 – FADIR, fls. 62/64).

A Reitoria encaminhou o processo de consulta ao Procurador Federal para análise e parecer. Assim, o Procurador Federal emitiu a Nota Técnica n. 219/2013 (fls. 99/100), ponderando que caso o professor não apresente justificativa legalmente aceitável para a recusa de cumprimento da carga horária que lhe foi distribuída, tal conduta poderá ser enquadrada como insubordinação grave, passível de penalidade de demissão, opinando assim pela abertura de processo administrativo disciplinar para apurar a conduta do professor, em conformidade com o dispositivo no artigo 146 da Lei n. 8.112/90.

Assim, a Direção da Faculdade de Direito e Relações Internacionais solicitou à Reitoria a instauração de processo administrativo disciplinar para apurar possíveis condutas de insubordinação do servidor (CI 319/2013 FADIR, fls. 123/127).

Como se observa, não se trata de instauração de dois processos administrativos disciplinares para apuração da mesma conduta, com aplicação de duas punições pelos mesmos fatos, mas sim de uma sindicância preparatória e pedido de instauração de processo administrativo disciplinar.

Destarte, o processo n. 23008.003112/2013-09 teve a finalidade de averiguar atos que, à vista da possibilidade de aplicação da pena de demissão, ensejou o pedido de instauração do processo administrativo disciplinar, para apurar a possível conduta infracional por parte do servidor. Dessa forma, não houve aplicação de penalidade decorrente do processo n. 23008.003112/2013-09.

Somente após a instrução do processo administrativo, assegurado o contraditório e ampla defesa (153 e 156 da Lei n. 8.112/90), é que será avaliada se houve responsabilidade disciplinar ou não por parte do servidor na infração imputada e aplicação de eventual penalidade.

A Nota Técnica n. 219/2013 apenas descreve os fatos contidos na CI 290/2013, aponta que a conduta poderá vir a ser enquadrada como insubordinação grave em serviço, que poderá ensejar aplicação da pena de demissão, nos termos do art. 132, VI da Lei n. 8.112/90, opinando pela abertura de processo administrativo disciplinar para apurar a conduta.

Registre-se que “na sindicância instaurada com caráter meramente investigatório ou preparatório de um processo administrativo disciplinar é dispensável a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa" (MS n. 13.958/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 1o/8/2011).

Dessa forma, não há que se falar nulidade do procedimento por ausência de contraditório e ampla defesa.

Conforme mencionado na r. sentença apelada:

No caso concreto, o processo 23005.003112/2013-09 serviu apenas como sindicância preparatória, a fim de apurar os fatos e a possível conduta ilícita do autor para, ao final, concluir-se ou não pela abertura de processo Administrativo Disciplinar. Assim, não houve duas punições pelos mesmos fatos.

A análise dos fatos em processo preliminar não implica duplo julgamento, uma vez que o objetivo deste não é a aplicação de sanções, mas sim o cabimento de Processo Administrativo Disciplinar, com vistas a, caso fosse, evitar a instauração desnecessária de PAD.

Desta forma, uma vez reconhecido o cabimento de PAD em sindicância preparatória, deverá ser seguido o rito próprio, com observância do contraditório e da ampla defesa, bem como do sigilo inerente à natureza do processo, em relação aos quais a Administração tem o dever legal de zelar.

Portanto, reconheço o processo 23005.003112/2013-09 como sindicância preparatória, sem qualquer ilegalidade no que se refere à observância do contraditório e da ampla defesa, conforme fundamentação supra.

Desvio de finalidade do ato administrativo

Sustenta o autor a ocorrência de abuso de Poder, mediante desvio de finalidade do ato administrativo, considerada a finalidade ilícita e imoral do processo 23008.003112/2013-09 e do Nota Técnica do Procurador, sem ciência do servidor, direcionado a pessoa certa e em relação a fato determinado, com a finalidade de coagir o autor, impelindo-o a recusar seus direitos, penalizando-o via achincalhamento público, a fim de que se torne um mal exemplo aos demais.

Não procede a alegação.

Depreende-se dos autos que o processo 23008.003112/2013-09 teve início em fatos narrados na CI 290/0013 –FADIR, em que a Direção da Faculdade de Direitos relata à Reitoria acerca da recusa do servidor em ministrar as aulas de Direito do Trabalho e Penitenciário, prejudicando a grade de horários dos Cursos de Direito e de Economia.

Consultada, a Procuradoria Federal junto à Universidade Federal de Grande Dourados esclareceu acerca dos deveres dos servidores públicos, como exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens dos superiores, exceto quando manifestamente ilegais e ser assíduo e pontual no serviço (art. 116 da Lei n. 8.112/90), ponderando que o não cumprimento da carga horária poderá vir a ser enquadrada como possível insubordinação, grave em serviço (art. 132, VI, da Leio n. 8.112/90), orientando que, em caso de recusa do cumprimento dos encargos de aula que lhe forem distribuídos, sem justificativa legal aceitável, é para que seja aberto processo administrativo disciplinar a sua conduta.

Não vislumbro a ocorrência de desvio de finalidade, tendo sido obedecido tanto no processo 23008.003112/2013-09 quanto na Nota Técnica o disposto nos artigos 145 e 146 da Lei n. 8.112/90, sendo averiguado a possível ocorrência de infração disciplinar sujeita à penalidade de demissão, determinando a instauração do necessário processo administrativo disciplinar, este sim sujeito ao contraditório e ampla defesa.

É de se ressaltar que o Parecer/Nota Técnica possui caráter informativo, e não punitivo, não havendo que se falar em aplicação de penalidade nessa fase processual.

Aduz o apelante que a Universidade impôs a penalidade de divulgação do processo administrativo perante terceiros para depreciar a imagem do autor, em abuso de autoridade, e que essa penalidade não encontra previsão legal.

Conforme mencionado pela apelada em sua contestação, a publicação do email denominado “esclarecimentos acerca da disciplina Direito do Trabalho II” possui caráter informativo aos acadêmicos de direitos, tendo a administração se pautado nos princípios da eficiência, da publicidade e motivação perante os administrados, eis que motivado pela ausência do requerente perante as salas de aula e necessidade de esclarecimento aos acadêmicos, não havendo que se falar em desvio de finalidade ou ainda em aplicação de penalidade.

Ademais, a parte autora não fez prova no sentido de que a Administração tenha afixado nos corredores da Universidade cópia do processo administrativo.

Da indenização em dano moral

Postula a apelante seja a UFGD condenada ao pagamento em indenização por dano moral, decorrente do processo irregular, sem contraditório, com aplicação de pena de divulgação da nota de culpa, com o claro objetivo de constrangê-lo, em evidente prejuízo à sua imagem.

A prova produzida leva à conclusão de que não estão presentes os elementos necessários à responsabilização da ré no caso concreto, quais sejam: conduta ilícita, resultado danoso e nexo de causalidade.

Dano moral, de acordo com a melhor doutrina e com o entendimento sedimentado nas cortes superiores, é a lesão a direito da personalidade. Em outros termos: corresponde a toda violação ao patrimônio imaterial da pessoa no âmbito das suas relações de direito privado. Não se confunde, no entanto, e nem poderia, sob pena de banalização do instituto, com acontecimentos cotidianos que, apesar de incomodarem, não têm aptidão para atingir, de forma efetiva, direitos da personalidade. Tais acontecimentos têm sido tratados, com acerto, pela jurisprudência, como "meros aborrecimentos", inafastáveis na sociedade contemporânea, devendo ser suportados por seus integrantes, ou punidos administrativamente, para que o instituto do dano moral não perca seu real sentido, sua verdadeira função: compensar o lesado pela violação à sua personalidade.

A autora não demonstrou a ocorrência de lesão a seu direito da personalidade. Embora tenha sido investigada pelo cometimento de falta disciplinar e submetida a penalidade de advertência, a situação fática não leva a um quadro de violação de direito da personalidade.

O conjunto fático-probatório demonstra que não houve abuso por parte do réu (ilícito objetivo ou abuso de direito, segundo a melhor doutrina), o que poderia, caso constrangesse a autora em sua personalidade de forma efetiva, caracterizar o dano moral (art. 187 do Código Civil - CC).

Sobre a distinção entre meros dissabores cotidianos e dano moral, este como lesão relevante a direitos da personalidade, já se pronunciaram o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal Regional Federal da Terceira Região:

AGRAVO INTERNO - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INEXISTÊNCIA - DANO MORAL - TRAVAMENTO DE PORTA GIRATÓRIA - AUSÊNCIA DE CULPA DO BANCO - SÚMULA 7/STJ.

I - Não há que se falar em omissão ou ausência de fundamentação, não constando do acórdão embargado os defeitos contidos nos artigos 458 e 535, inciso II, do Código de Processo Civil. Só o fato de a decisão embargada conter conclusão, diferente da pretendida pelo agravante não justifica embargos de declaração.

II - Em princípio, em época em que a violência urbana atinge níveis alarmantes, a existência de porta detectora de metais nas agências bancárias é medida que se impõe para a segurança de todos, a fim de prevenir furtos e roubos no interior desses estabelecimentos de crédito. Nesse sentido, as impositivas disposições da Lei no 7.102/83. Daí, é normal que ocorram aborrecimentos e até mesmo transtornos causados pelo mau funcionamento do equipamento, que às vezes trava, acusando a presença de não mais que um molho de chaves.

E, dissabores dessa natureza, por si só, não ensejam reparação por dano moral.

II - O dano moral poderá advir, não pelo constrangimento acarretado pelo travamento da porta em si, fato que poderá não causar prejuízo a ser reparado a esse título, mas, dos desdobramentos que lhe possam suceder, assim consideradas as iniciativas que a instituição bancária ou seus prepostos venham a tomar no momento, as quais poderão minorar os efeitos da ocorrência, fazendo com que ela assuma contornos de uma mera contrariedade, ou, de outro modo, agravá-los, degenerando o que poderia ser um simples contratempo em fonte de vergonha e humilhação, passíveis, estes sim, de reparação. É o que se verifica na hipótese dos autos, diante dos fatos narrados no aresto hostilizado, em que o preposto da agência bancária, de forma inábil e na presença de várias pessoas, fez com que a ora agravada passasse por situação, conforme reconhecido pelo acórdão, que lhe teria causado profunda humilhação.

III - Rever as premissas da conclusão assentada no acórdão, na intenção de descaracterizar o dano, demandaria o reexame das circunstâncias fáticas da causa, o que é vedado em sede de especial, em consonância com o que dispõe o enunciado no 7 da Súmula desta Corte.

Agravo a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no Ag 524.457/RJ, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2005, DJ 09/05/2005, p. 392)

CONTRATOS. MULTA. DANOS MORAIS.

I - Demora no registro de contrato particular de financiamento de imóvel no CRI competente que não pode ser imputada a CEF.

II - Ausência de comprovação de descumprimento contratual, não se justificando a pretensão de pagamento de multa.

III - É pacifico na jurisprudência que o mero aborrecimento não gera o pagamento de indenização por dano moral .

IV - Recurso desprovido.

(TRF 3a REGIÃO, 2013.61.00.015716-4/SP, Rel. Desembargador Federal Peixoto Júnior, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 19/12/2014)

Ademais, a apuração de irregularidade no servidor público, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, e a imposição de penalidade pela configuração da infração disciplinar, por si só, não se justifica a imposição do pagamento de indenização por danos morais, por ser medida legalmente prevista no âmbito administrativo. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. (...) PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MILITAR. EXPULSÃO. ART. 1o, II, DA LEI N. 8.906/94. (...) DANO MORAL. PRETENSÃO ILÓGICA.

(...)

10. A pretensão do autor na fixação de dano moral litiga contra a própria lógica jurídica, pois conduziria em promover-lhe benefício pecuniário por comportamento revestido de ilicitude e, em contraposição, configuraria a penalização da Administração Pública por agir dentro dos liames da legalidade. Sem amparo jurídico a pretensão, portanto.

Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp 1456184/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015)

CIVIL. INDENIZAÇÃO. ECT. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SINDICÂNCIA PARA APURAÇÃO DA JUSTA CAUSA. REGULARIDADE. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO PENAL.

1. A instauração de sindicância para apuração de fato ensejador de justa causa, tal como o processo administrativo disciplinar, por si só, não justifica a imposição do pagamento de indenização por danos morais, já que é medida legalmente prevista, no âmbito administrativo, para apurar os fatos noticiados acerca de conduta de empregado. O autor, ao revés, atribui a responsabilidade de indenizar à ré por exercício abusivo de direito, ante as irregularidades apontadas no procedimento de sindicância e comunicação a órgãos de persecução penal.

2. Os fatos apurados e a instauração da sindicância deram-se antes da promulgada a Constituição Federal, quando legalmente necessária, apenas, a sindicância para apuração os fatos ensejadores de justa causa, e prescindível, nos moldes como o entendemos atualmente, a instauração de procedimento administrativo disciplinar, mesmo porque o autor não era servidor público, mas prestador de serviços, e tampouco gozava de estabilidade funcional ou celetista. Nenhuma irregularidade, portanto, na utilização de sindicância para apuração de fatos que eventualmente poderiam dar fundamento à demissão por justa causa, que, inclusive, se mostraram, nesta seara administrativa, verossímeis ante o próprio ato de confissão praticado validamente pelo autor, em seu bojo. Ao menos, não se desvencilhou o autor de provar eventual vício na confissão por si perpetrada na sindicância, quando em seu depoimento respondeu enfaticamente que reconhecia sua responsabilidade, principalmente diante da expectativa de que os fatos seriam ali abafados (de que não seriam noticiados à polícia), numa prova clara de que não houve coação, já que, por seu juízo, esta possibilidade lhe mostrou favorável.

5. Inexistência de configuração de dano moral a ser reparado.

6. Apelação improvida.

(TRF 3a Região, JUDICIÁRIO EM DIA - TURMA D, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 982120 - 1303125-75.1997.4.03.6108, Rel. JUIZ CONVOCADO LEONEL FERREIRA, julgado em 15/09/2011, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/09/2011 PÁGINA: 813)

Ademais, conforme mencionado acima, sequer houve aplicação de qualquer penalidade administrativa, não tendo a parte autora demonstrado a responsabilidade da Universidade na afixação da nota técnica nos corredores da faculdade.

Logo, rejeito o pedido de indenização por dano moral.

Da verba sucumbencial

Mantida a decisão em grau recursal quanto ao mérito, impõe-se a majoração dos honorários a serem pagos pelo autor, por incidência do disposto no §11 do artigo 85 do NCPC.

Assim, com base no art. 85 e parágrafos do CPC, devem ser majorados os honorários advocatícios a serem pagos pela ré levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, aos quais acresço 1%, totalizando o percentual de 11% (onze por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Dispositivo

Por estas razões, rejeito a preliminar de nulidade, no mérito, nego provimento à apelação da parte autora.

É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL SINDICÂNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PENALIDADE. CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DANO MORAL INDEVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Apelação interposta pelo servidor público contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais de que a UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS - UFGD se abstenha de julgá-lo duas vezes pelo mesmo fato, de reconhecimento do processo 23005.003112/2013-09 como Processo Administrativo Disciplinar com a aplicação da penalidade "depreciação da imagem do autor", de nulidade do processo e da penalidade aplicada, e de condenação da UFGD em danos morais. Condenado o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios ficados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por conta da Justiça Gratuita.

2. O magistrado desincumbiu-se da tarefa de prestar jurisdição, resolvendo a questão que lhe foi posta. A sentença recorrida abordou, de modo claro e suficientemente fundamentado, as questões suscitadas pelas partes, não havendo que se falar em nulidade. Tendo o magistrado a quo encontrado fundamento suficiente para decidir a questão posta em Juízo, não se faz necessária a abordagem pontual de cada argumento aduzido pelas partes. Precedentes.

3. Pela análise dos autos, em especial da cópia do processo n. 23008.003112/2013-09 de fls. 61/100, denominado pela FUFGD como processo de consulta, depreende-se que cuida em verdade de processo de sindicância investigativa, e não de processo administrativo disciplinar, sendo possível verificar que a Administração Pública respeitou os princípios da legalidade, não havendo qualquer irregularidade a ser constatada, nem julgamento em duplicidade.

4. A Lei n. 8.1128/90 prevê a sindicância para apuração de irregularidade no serviço público (artigo 143), dela podendo resultar: arquivamento do processo; aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias; e instauração do processo disciplinar (artigo 145). Quando o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar (artigo 146).

5. Já o artigo 148 da mesma lei dispõe que "o processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido."

6. Não se trata de instauração de dois processos administrativos disciplinares para apuração da mesma conduta, com aplicação de duas punições pelos mesmos fatos, mas sim de uma sindicância preparatória e pedido de instauração de processo administrativo disciplinar.

7. Destarte, o processo n. 23008.003112/2013-09 teve a finalidade de averiguar atos que, à vista da possibilidade de aplicação da pena de demissão, ensejou o pedido de instauração do processo administrativo disciplinar, para apurar a possível conduta infracional por parte do servidor. Dessa forma, não houve aplicação de penalidade decorrente do processo n. 23008.003112/2013-09.

8. Somente após a instrução do processo administrativo, assegurado o contraditório e ampla defesa (153 e 156 da Lei n. 8.112/90), é que será avaliada se houve responsabilidade disciplinar ou não por parte do servidor na infração imputada e aplicação de eventual penalidade.

9. A Nota Técnica n. 219/2013 apenas descreve os fatos contidos na CI 290/2013, aponta que a conduta poderá vir a ser enquadrada como insubordinação grave em serviço, que poderá ensejar aplicação da pena de demissão, nos termos do art. 132, VI da Lei n. 8.112/90, opinando pela abertura de processo administrativo disciplinar para apurar a conduta.

10. Registre-se que “na sindicância instaurada com caráter meramente investigatório ou preparatório de um processo administrativo disciplinar é dispensável a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa" (MS n. 13.958/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 1o/8/2011).

11. Inocorrência de desvio de finalidade, tendo sido obedecido tanto no processo 23008.003112/2013-09 quanto na Nota Técnica o disposto nos artigos 145 e 146 da Lei n. 8.112/90, sendo averiguado a possível ocorrência de infração disciplinar sujeita à penalidade de demissão, determinando a instauração do necessário processo administrativo disciplinar, este sim sujeito ao contraditório e ampla defesa.

12. O Parecer/Nota Técnica possui caráter informativo, e não punitivo, não havendo que se falar em aplicação de penalidade nessa fase processual.

13 .Indenização por dano moral: o autor não demonstrou a ocorrência de lesão a seus direitos da personalidade. Não se pode imputar à Administração Militar a prática de conduta ilícita tendente a gerar dano de natureza moral ao autor.

14. Rejeitada a matéria preliminar, e, no mérito, negado provimento ao recurso de apelação. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade, no mérito, negou provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.